Tribunal: STF
Processo: ARE 1469005
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 21).
 
Aduz o recorrente que:

os desacertos constantes do v. acórdão recorrido foram claramente delineados nas razões do recurso extraordinário, onde se fez constar, dentre outros excertos das razões recursais (doc. 23, p. 3).

Diz, ainda, que:

também equivocada a assertiva posta na r. decisão recorrida de que está ausente o prequestionamento, pois a incidência da norma constitucional citada (art. 167, CF188) foi objeto de expressa menção desde a primeira instância, sendo reiterada nos embargos e no recurso extraordinário, não podendo o recorrente ser penalizado pela omissão reiterada do d. Colegiado na apreciação da matéria (doc. 23, p. 5).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.

Ademais, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, não se conhece do recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, nos termos da Súmula 283/STF.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator